Tribunal: TJDFT
Processo: 0755664-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0755664-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: FRANCISCO ANDRECIANO VIEIRA LIMA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DESPACHO Considerando o teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 79690556), intime-se o Impetrante para que, no prazo de 5 dias, diga se mantém ou não interesse no prosseguimento do processo. Publique-se. Brasília, D.F., 18 de dezembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator